Tribunal: TJDFT
Processo: 0747272-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DISPENSA DE PREPARO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Gratuidade de justiça concedida apenas para o trâmite do presente recurso.
3. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do §2o do referido artigo.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé.
5. No entanto, a aplicação da regra de impenhorabilidade pressupõe a comprovação da natureza da verba bloqueada. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, que deve demonstrar que os valores encontrados em sua conta corrente são protegidos pela impenhorabilidade.
6. As recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC.
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Gratuidade de justiça concedida.